Tribunal: TJBA
Processo: 8127708-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127708-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: ISABEL CONCEICAO PINTO e outros

Advogado(s)
:
FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora em face de instituição financeira, decorrente de fraude na celebração de contrato de empréstimo consignado. Restando comprovada a ausência de anuência da parte autora e a falha na prestação de serviço pela instituição financeira, impõe-se a nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados indevidamente e a reparação moral.

O valor fixado na sentença para indenização por danos morais, embora razoável, mostrou-se insuficiente à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como do caráter punitivo-pedagógico da reparação. Majoração para R$ 10.000,00 que se revela adequada às circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127708-78.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A. e outros
e como apelada
ISABEL CONCEICAO PINTO e outros
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
dar provimento ao recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré
, nos termos do voto do relator.